Tribunal: TJDFT
Processo: 0005978-84.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005978-84.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL MARIA ALVES DE LIMA, ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA, ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADAO DA SILVA CARDOSO, ADEMAR EUSTAQUIO DE CARVALHO, ADEMAR FERNANDES DE CARVALHO, ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS, ADMILSON VARGAS, AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, ALAN AMORIM DE SOUSA, ALEX ZISCHEGG, ALEXANDRE GOMES LAMOUNIER, ALYSSON SAUDE OTTONI, AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR, AMAL KOZAK NOBREGA, AMARILDO ENDLICH PEDRO, ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI, ANGELA SANT ANA ARRUDA, ANTONIO ALMEIDA DE GOES, ANTONIO ANES DA SILVA, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, ANTONIO EUCLIDES ARARUNA, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MARQUES DE MELO, ANTONIO NORBERTO MENDES, ANTONIO PAIVA DE FREITAS, ANTONIO PAULO DE CARVALHO, ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA, ANTONIO SEGUNDO DE MORAES, APARECIDA LUIZA BARBOSA SABOYA, AQUILENE VIEIRA DE SOUSA COSTA, ARISTIDES MARIZ NETO, ARLINDO GOMES SILVA, ARLINDO SIMOES MARTINS, ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, BERENICE BRITTO KLEIN, BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE, BRENO GREGORIO, CANDIDO BALBINO DE SOUSA, CANUTO ANTONIO RAMOS, CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA, CARLOS NUNES GONCALVES, CARMEN DULCE CORREA DE LIMA, CELIA MARIA SOUZA LEAO, CICERA PEREIRA SOARES, CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO, CIPRIANO JOSE DE SOUZA, CLAUDIO MORAIS OLIVEIRA, CLOVES VIEIRA SANTOS, CORIOLANO DOS SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DALILA TEODORO GONCALVES, DAMIAO MARIANO DA SILVA, DANILO MONTEIRO, DENISE ORBAGE DE BRITTO, DEUSILIA PEREIRA RAMOS, DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, DIOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS, DOMES ALVES CAETANO, DOMINGOS FRANCISCO DOURADO, DOMINGOS LUIZ MAGALHAES, DOUGLAS ANTUNES DE SOUSA, DUARTE FRANCA DE MOURA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EDESIO DE JESUS, EDGARD HUGO DA CRUZ, EDSON CAIRES RIBEIRO, EDVALDO SANTOS, ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ELIAS VENANCIO DE FREITAS, ELIEZER MARQUES RIBEIRO, ELISEU DIAS SOARES, ELY MARIA DINIZ, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENOQUE SANTANA FILGUEIRAS, ERISVAL SALU DE LIMA, ERONDES ALVES DA SILVA, RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO, EUNICE DE SANTANA ARAUJO, EVARISTO CUNHA PIMENTA, FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARQUES, FRANCISCO DAS CHAGAS MELAO, FRANCISCO DE SOUZA LIMA, FRANCISCO DO CARMO PONTES, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA NETO, FRANCISCO LOPES LIMA, FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, FRANCISCO MORAIS BARROS, FRANCISCO ROBERTO GONCALVES, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVAT DE MORAIS MENDES, GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, GERALDO ELIAS DE ARAUJO, GERONCIO DE SIQUEIRA PINA, GERSON ALEXANDRE SALLES, GESE FERREIRA DA ROCHA, GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO, GILVAN JOAO DA SILVA, GINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GRIGORIO GOMES DA SILVA, HELENA AMANO, HELTON DONIZETI MAGALHAES, HIRACLIS NICOLAIDIS, HIROLITO ALVES, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HODEMAR SILVA DE AGUILAR, ILDETE GONCALVES DE ARAUJO, IRINEU JOSE PEREIRA, ISABEL FELIPE DE BRITO, IVAN BISPO DE ASSIS, IVONE DIAS MAGALHAES, JACI XAVIER GOMES, JAIME FREITAS FERREIRA, JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA, JAIME SANTOS MORAES, JAQUELINE SALOME DE FARIA, JEREMIAS DO ESPIRITO SANTO, JESUS MONTEIRO DE NORONHA, JOANA ALVES DE JESUS, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO CANDIDO ALVES FILHO, JOAO CANDIDO FILHO, JOAO TOMAZETTE, JOAO VALMIR DE OLINDA, JOAQUIM GALDINO FILHO, JONAS FERREIRA DE CARVALHO, JONATAS DE FREITAS ARAUJO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS, JOSE ABNER MELO CARVALHO, JOSE ALEXANDRE SANTOS, JOSE ANTONIO ALVES CARNEIRO, JOSE BARRETO NUNES, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BEZERRA DE SOUZA, JOSE BRITO MACIEL, JOSE DOURADO MARTINS, JOSE GERALDO DA SILVA DAMA, JOSE GERARDO DA SILVA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA MAGALHAES, JOSE MARIZ DE MEDEIROS, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE ODERMO DE SOUZA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE PINHEIRO NETO, JOSE RENATO LIMA MELO, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, JOSE WICTON E BARROS, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSE ZEZEU CANDIDO, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE BRAGA FIRMIANO, JOSUE FERREIRA DA COSTA, JUAREZ MORAIS, JUDITE DA SILVA, JURANICE MENESES DE CARVALHO, JUVENAL VIEIRA DORTA, KARLA GOMES DA SILVA PINTO, LAURA MARIA DO PRADO MELO, LECI FERREIRA DE ALMEIDA, LENI D APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO, LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, LUCIA GOMES VIEIRA, LUCIA MOURA DE SANTANNA, LUCIANO DA SILVA BARROS, LUIZ ANTONIO QUERINO, LUIS AZEVEDO, LUIZ PEDRO CRUCIOL, LUIZ CARLOS CHAVES E SILVA, LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ MOURAO FARIAS, LUZILNA DE CARVALHO LEMOS, MANOEL DE BARROS FILHO, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL LEITE DE ANDRADE, MANOEL MARCULINO DA SILVA, MANOEL MAURILHO DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MARA INEZ DA SILVA DE QUEIROZ, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCIA DE SA OLIVEIRA, MARCIO CANDIDO DE JESUS, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCOS RESENDE, MARIA ABADIA ALVES MARQUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, MARIA CARLOS MOREIRA, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA, MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES, MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO MELO LIMA MACIEL, MARIA EMILIA DE PINHO LEAO, MARIA FERNANDA MORAES GONZALEZ, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO ROCHA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE, MARIA NEUMA DA ROCHA, MARIA TEREZINHA RANGEL DE GUSMAO, MARIA VILANI XAVIER, MARILENE OFUGI HAYAKAWA, MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS, MARLEY VALENTE CHAVES, MARLUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARTA MARIA LOPES SILVA DOS SANTOS, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MAURICIO FONSECA RODRIGUES, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO, MILDES HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MOYSES RODRIGUES DE SOUZA, NEUSA ALVES, PEDRO COSTA DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE BERTUCI, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, RAIMUNDO ARAUJO BORGES, RAIMUNDO DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO FONSECA DA CUNHA, RAIMUNDO LUCENA DE ARAUJO, RAIMUNDO MOURAO DE ALBUQUERQUE, RAIMUNDO VALENTINO SILVA, RANDOLPHO GONCALVES DIAS NETO, RENATO DE SOUZA SILVA, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, RITA MARIA DO CARMO SANTANA, ROBSON GODOI NASCIMENTO, ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA, ROMAO FERREIRA DE SOUSA, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROMULO FERREIRA DUARTE, ROSANA HORTA DE JESUS, RUBENS ALVES FERREIRA, RUFINO MENDES DOS SANTOS, SAMUEL DAGOBERTO GARCIA, SANDRO RODRIGUES, SANDRO SOUZA CARDOSO, SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SEVERINO RAMOS DE SOUZA, SEVERINO TONINI, SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, SILVIO FERREIRA, SIMONE DE MELO COSTA, SONIA LUIZ BARBOSA, TANIA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA, TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA, TEODOMIRO DE JESUS, TEODORO GONCALVES PEREIRA, TINTINA TEIXEIRA ARAUJO, ULICEIA BRAZ DE ARAUJO RODRIGUES, VALDELICE GONCALVES DA SILVA, VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, VALDIR MOREIRA DA SILVA, VALDIR OLIVEIRA, VALDIVINO DE JESUS BARROS, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VERA BONNA BRANDAO, VICENTE DIAS SANTANA, WAGNER MARTINS RAMOS, WALDOMIRO DE SOUZA BISPO, WARISTON FERREIRA, ZOROASTRO BEZERRA GOMES, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, JOSE DIAS DE MATOS, CARLOS ALBERTO NUNES GONCALVES, LOURDES GOMES GONCALVES, MARIA CARMEN DE CARVALHO, MARINALVA PEREIRA FELIPE, DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nos IDs 16509509/16545914, o ente devedor apresentou cessões de crédito, processos de compensação tributária e os cálculos de atualização para pagamento deste precatório. No entanto, do exame dos autos, verifica-se a ausência da juntada de algumas escrituras de cessão de crédito, bem como de informação completa sobre processos de compensação tributária. Considerando a pendência unicamente em relação aos credores que cederam créditos, e a fim de melhor organizar os pagamentos deste precatório, DETERMINO que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos de atualização dos credores que não realizaram cessão. Além disso, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá o ente devedor apresentar as escrituras de cessão faltantes, a relação integral dos processos de compensação tributária e os cálculos dos credores que cederam e de seus respectivos (sub)cessionários. Adota-se esse procedimento como medida de economia e celeridade processual, valendo destacar que existe saldo suficiente na conta especial para quitação dos créditos de todos os credores e (sub)cessionários do presente precatório. 2. Considerando que esta requisição ocupa a primeira posição na ordem cronológica e que o pagamento está próximo de ocorrer, está PREJUDICADO o acordo direto com o credor PEDRO HENRIQUE BERTUCI - ESPÓLIO (IDs 16652599/16654538). 3. INDEFIRO a expedição de certidão requerida por MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS (IDs 15855841 e 16081062). De acordo com o item 1 da decisão ID 11618532, OTAVIO FELIX DE MACEDO foi excluído do rol de credores deste precatório. Logo, não há nenhum crédito devido a ele nestes autos. Quanto ao credor FRANCISCO DO CARMO PONTES, observa-se que ele cedeu seus créditos, de acordo com o seguinte demonstrativo: 1 - Cessionário: CAFÉ EXPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 1602/1604). Data Cessão: 05/10/2005. Processo Administrativo: 043.005.076/2004. 1 - Cessionário: CAFÉ EXPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 8228638/8228638). Data Cessão: 05/10/2005. Processo Administrativo: 043.005.076/2004. 2 - Cessionário: EMILSON PEREIRA LINS (fls. 1602/1604). Data Cessão: 24/10/2005. Processo Administrativo: 124.002.215/2005. 2 - Cessionário: EMILSON PEREIRA LINS (fls. 8228638/8228638). Data Cessão: 24/10/2005. Processo Administrativo: 124.002.215/2005. 3 - Cessionário: TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (fls. 1602/1604). Data Cessão: 24/10/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 3 - Cessionário: TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (fls. 8228638/8228638). Data Cessão: 24/10/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 3.1 - Subcessionário - Nível 1: LM INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 19/02/2008. Processo Administrativo: 127.005.283/2008. (Cessionário: 92.3-TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA). 4 - Cessionário: AVICULTURA PARANÁ LTDA - ME (fls. 1602/1604). Data Cessão: 28/10/2005. Processo Administrativo: 046.002.288/2005. 4 - Cessionário: AVICULTURA PARANÁ LTDA - ME (fls. 8228638/8228638). Data Cessão: 28/10/2005. Processo Administrativo: 046.002.288/2005. 5 - Cessionário: OSINALDA GOMES DOS SANTOS FONTES - FIRMA INDIVIDUAL (fls. 1602/1604). Data Cessão: 04/11/2005. Processo Administrativo: 043.001.347/2005. 5 - Cessionário: OSINALDA GOMES DOS SANTOS FONTES - FIRMA INDIVIDUAL (fls. 8228638/8228638). Data Cessão: 04/11/2005. Processo Administrativo: 043.001.347/2005. 6 - Cessionário: AVICULTURA SAMAMBAIA LTDA - ME (fls. /). Data Cessão: 07/11/2005. Processo Administrativo: 046.002.327/2005. 7 - Cessionário: GRAN FRIO ARMAZENS FRIGORÍFICOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 10/11/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. Consoante cálculos apresentados pelo ente devedor (ID 16545914), ainda não homologados, o credor FRANCISCO DO CARMO PONTES teria cedido todo seu crédito. Dessa forma, diante da informação inicial sobre a extensão das cessões realizadas, não é possível, no momento, a expedição da certidão referente ao credor FRANCISCO DO CARMO PONTES. 4. INDEFIRO, por ora, a expedição de certidão para fins de inventário relativa ao credor FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO (ID 17695657), pois ele cedeu créditos deste precatório e, segundo cálculos apresentados pelo ente devedor (ID 16545914), ainda não homologados, o credor teria cedido todo seu crédito. 5. INDEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de inventário (ID 17599322), pois MARIA ABADIA DE CAMARGOS, cessionária do credor CLOVES VIEIRA MATOS, utilizou seu crédito em processo de compensação tributária, não fazendo jus a levantamento de valores (ID 16509510). Cadastre-se a Dra. Michelle Fontenele de Alcântara (OAB/DF 37.173). 6. De acordo com o item 1 da decisão ID 11618532, ELIENE DE SOUSA GOMES foi excluída do rol de credores deste precatório. Portanto, está PREJUDICADO o pedido de habilitação do requerente JOSÉ CARLOS GOMES PINHEIRO (IDs 17224351/17224356 e 17828615/17828618). Cadastre-se a Dra. Edna Borges da Silva (OAB/DF 56.817). 7. Ciente das penhoras/constrições em desfavor destes (sub)cessionários: ELIAS PALAZZO (IDs 16776491/16776492 e 16771132/16771134) TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (IDs 16677141/16677141) 8. Ciente da desclassificação dos credores ANTONIO MARIZ DE PAIVA e JOSE RIBAMAR DA SILVA no acordo direto, em razão de anterior cessão de crédito a terceiros (IDs 17277126/17277136). 9. Em atenção ao requerimento IDs 16222953/16223551, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove ter requerido a constrição dos créditos dos seguintes (sub)cessionários perante o juízo competente: ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA ANGAPH ARTEFATOS DE COURO LTDA BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CONSTRUTORA ADMINISTRADORA CORREIA LTDA ESPÓLIO DE JOSE FARANI IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A Até que venha notícia de decisão do juízo competente, fica SUSPENSO o levantamento de créditos em favor dos referidos (sub)cessionários. 10. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (já considerada a contagem em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental aviado por: a) BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS nos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores SAMUEL DAGOBERTO GARCIA, VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA e ANTONIO NORBERTO MENDES (IDs 11859779, 11859833 e 11859843; 11859949, 11859956 e 11860049; 11860079, 11860090 e 11860100; 11860110, 11860114, 11860129 e 15359233/15359247), cedidos originariamente ao cessionário COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA – CPA. 11. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe se há impedimento ao pagamento do credor FRANCISCO FERREIRA XAVIER (CPF: 021.918.301-53), que também consta como credor no PCT 0001779-92.1998.8.07.0000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios